Tribunal: TJDFT
Processo: 0729700-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE EXCESSO ALEGADO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS JÁ FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REPERCUSSÃO ENTRE AS DEMANDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há coisa julgada acerca da matéria versada no recurso, pois o V. Acórdão que julgou o agravo de instrumento anteriormente interposto nada deliberou sobre honorários e, uma vez instado a fazê-lo por meio de embargos de declaração, rejeitou os aclaratórios. A mera menção, na fundamentação do voto que julgou os referidos embargos de declaração, a eventual e posterior fixação de honorários pela origem não é suficiente para formar coisa julgada sobre a questão.
2. Nos embargos à execução conexos a esta demanda, já foi, de modo definitivo, assentada a discussão quanto ao excesso de execução, quanto aos encargos cabíveis e quanto aos parâmetros para novas atualizações do débito. Na mesma oportunidade, distribuiu-se a sucumbência entre as partes, de modo proporcional ao êxito de cada uma.
3. Embora com fundamento no que foi decidido no âmbito do Resp 1.520.710/SC, dada a autonomia relativa existente entre a execução e os correlatos embargos, não se negue a possibilidade de fixação de verba honorária também na execução de título extrajudicial, fato é que para tal se faz necessária a inexistência de repercussão entre as matérias tratadas em ambas as demandas. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
4. Eventual divergência na atualização dos cálculos, a partir dos parâmetros fixados nos embargos à execução, não é suficiente para ensejar novo arbitramento de honorários, sob pena de bis in idem. Precedente do c. STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.